Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-48.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013347-48.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE COSTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.196.041-56 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. CORROBORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a comprovação da origem da dívida negativada. A agravante sustenta erro de premissa fática, alegando inexistência de relação jurídica válida e que os documentos apresentados pela reclamada são meramente unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade; e (
ii
) saber se a origem de uma dívida pode ser comprovada por documentos unilaterais, como telas sistêmicas, quando corroborados por outros elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto observa o princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a comprovação da origem da dívida, não havendo óbice ao seu conhecimento.

4. O ônus de comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor incumbe ao credor. No entanto, a prova documental consistente em telas sistêmicas, relatórios e faturas, ainda que unilateralmente produzida, é admissível para comprovar a existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. No caso concreto, a existência da relação jurídica e a origem da dívida foram comprovadas por telas sistêmicas, relatórios e faturas, corroboradas pelo histórico de notas com aprovação e conclusão de curso superior e pelo registro de diversas mensalidades já pagas, além da formalização de Termo de Confissão e Novação de Dívida não quitado. Tais elementos evidenciam a existência de matrícula ativa e a legitimidade da cobrança.

6. Não restou demonstrado o caráter protelatório do agravo interno, não sendo cabível a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A comprovação da origem de dívida e da relação jurídica pode ser realizada por documentos unilateralmente produzidos, como telas sistêmicas e faturas, desde que corroborados por outros elementos probatórios que evidenciem a existência e a validade da contratação e a utilização do serviço, como histórico acadêmico e termos de confissão de dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
de 14/08/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
de 19/05/2023.

STJ,
Rcl
: 48633 RS, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, Publicado em 01/12/2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.
T
urmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 30.

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 34.

Turma Recursal Cível, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

Turma Recursal Cível, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1013347-48.2024.8.11.0006

Agravante:
ELIANE COSTA DE OLIVEIRA

Agravado:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIA
NE COSTA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
.
A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A p
arte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou inexistência de relação jurídica, por ausência de comprovação de contratação válid
a e por serem os documentos juntados meramente unilaterais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida, bem como que o recurso viola o princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Cole
ndos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo
indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCE
SSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou d
e observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou sol
ução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença
, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto,
da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicio
namento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2.
Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incid
ência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmul
a 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (
Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especific
amente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo d
e mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo re
gularmente a
dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.00
91, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada manteve o julgamento de improcedência dos pedidos
da inicial, com o argumento de que restou comprovada a origem da dívida.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agrava
nte sustentou que as telas apresentadas são unilaterais e nã
o demonstram vínculo contratual, tampouco há contrato assinado ou qualquer documento hábil a comprovar a matrícula, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos
da
decisão
recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
ausência de comprovação de contratação válida e por serem os documentos juntados meramente unilaterais.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a referida questão:

(...) É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo
d
evedor

(
NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborado
s por outras evidências
(Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 10340
40-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 284034865 a 284034880/PJe2), que
evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) histórico de notas por longo período com aprovação e conclusão de ensino superior (ID 284034878/PJe2); e 2) registro de diversas mensalidades já pagas (ID 284034877/PJe2).

Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. (...)

Ainda, o juízo singular assim se manifestou sobre a origem da dívida:

(...) Dá análise dos autos e das provas, dessume-se que, embora a parte Requerente alegue que não possui relação jurídica
com a empresa Ré, esta comprova que a parte Autora possui matrícula no 1350370508 junto a ré no curso de Ciências Contábeis, a qual consta com status “Formado” e possui débitos em aberto, fato este que descaracteriza a hipótese da ocorrência de fraude.

Ad
emais, a Ré comprovou que a parte autora formalizou Termo de Confissão e Novação de Dívida (TCD) com a ré, mas não quitou referido acordo (Id no 177772945).

Assim, considerando as provas de contratação de serviços educacionais junto à Ré, com mensalidades
inadimplidas, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Requerida no exercício regular do seu direito. (...)

Assim, verifica-se que a dívida
encontra-se
devidamente comprovada por meio dos documentos apresentados nos autos, que demonstram a e
xistência de matrícula ativa da reclamante em curso de Ciências Contábeis, com histórico de formação, bem como a formalização de termo de confissão e novação de dívida não adimplido.

Tais elementos evidenciam a origem e legitimidade do
débito, descaracteri
zando qualquer irregularidade na cobrança realizada pela parte reclamada.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Caráter protelatório do Agravo Interno.

Cabe Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, quando este julgar o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado, quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, poderá haver a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Para incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância com o entendimento pacificado na jurisprudência, ou quando nas razões do Agravo Interno o agravante se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse sentido:

(...) 2. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Em idêntico sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC. Agravo interno desprovido. (N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

No caso dos autos, apesar de as alegações da parte agravante não comportarem acolhimento, não restou demonstrado o caráter meramente protelatório do agravo interno por ela interposto.

Por esse motivo, não há que se falar em aplicação de multa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025